Tribunal: TJSP
Processo: 1042520-96.2022.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Arrendamento Mercantil
Órgão julgador: Luis Roberto Reuter Torro
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:
APELAÇÃO - Ação de Restituição de Saldo Credor Após a Venda Extrajudicial do Bem - Sentença de parcial procedência – Autor alega que celebrou com o banco requerido um contrato de arrendamento, que problemas financeiros, não conseguiu efetuar o pagamento dos valores devidos, o que deu ensejo à propositura da ação de reintegração de posse, sendo que a liminar foi cumprida, tornando-se definitiva

Ementa:
APELAÇÃO - Ação de Restituição de Saldo Credor Após a Venda Extrajudicial do Bem - Sentença de parcial procedência – Autor alega que celebrou com o banco requerido um contrato de arrendamento, que problemas financeiros, não conseguiu efetuar o pagamento dos valores devidos, o que deu ensejo à propositura da ação de reintegração de posse, sendo que a liminar foi cumprida, tornando-se definitiva com a venda do veículo, sendo assim, aduz que tem direito à restituição do valor residual garantido (VRG).
Apelação do banco requerido, arguição preliminar de que ocorreu a prescrição trienal, no mérito insiste na improcedência da ação – Exame: Questão que se submete ao prazo prescricional decenal, previsto no artigo 205 do Código Civil – É direito do autor em receber a restituição, quando o produto da soma do "VRG" com o valor da venda do veículo, for maior do que o total pactuado na contratação, inteligência das Sumulas 293 e 564, ambas do E. STJ.
Recurso Adesivo do autor, pleiteando o afastamento de abertura da fase de liquidação de sentença, bem como na mudança do ônus sucumbenciais – Exame: Descabimento - Apuração contábil que deve ser realizada em sede de liquidação - Mantido a fixação da distribuição recíproca das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais entre as partes, conforme estipulado pelo juízo a quo - Decisão bem fundamentada e dentro da legislação processual – Precedentes desta C. 27a Câmara de Direito Privado – Sentença mantida - RECURSOS IMPROVIDOS.